Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV – PERCENTUAL DE 11,98% – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE VALOR DEVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A LEI N.o 8.880/1994 – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu a execução, reconhecendo a inexistência de valor devido referente às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.
2. Conforme entendimento consolidado, o ingresso no serviço público após a edição da Lei n.o 8.880/1994 não impede a revisão de vencimentos e a correção das diferenças da conversão do cruzeiro real para URV.
3. A perícia técnica deve avaliar a conformidade da conversão dos vencimentos em URV com o artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994, verificando defasagem remuneratória e correção de diferenças.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009065-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL NUNES PACHECO - CPF: 960.542.631-53 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV – PERCENTUAL DE 11,98% – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE VALOR DEVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A LEI N.o 8.880/1994 – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VENCIMENTOS – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Apelação contra sentença que extinguiu a execução, reconhecendo a inexistência de valor devido referente às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

2.

Conforme entendimento consolidado, o ingresso no serviço público após a edição da Lei n.o 8.880/1994 não impede a revisão de vencimentos e a correção das diferenças da conversão do cruzeiro real para URV.

3.

A perícia técnica deve avaliar a conformidade da conversão dos vencimentos em URV com o artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994, verificando defasagem remuneratória e correção de diferenças.

4.

Recurso provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ezequiel Nunes Pacheco contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença 1009065-37.2016.8.11.0041, extinguiu a execução reconhecendo a inexistência de valor devido, relativo ao pleito de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração do cruzeiro real para URV (Id. 218410683).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o perito não realizou qualquer cálculo, considerando que o recorrente ingressou no serviço público em 2012, quando o Plano Real já estava vigente, de modo que seu salário não sofreu defasagem pela conversão monetária.

Contudo, a parte apelante alega que: “
o fato de ter ingressado no quadro de servidores públicos já na vigência do Plano Real não obsta o recebimento de correção referente à errônea conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, visto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção devida não é outorgada ao servidor em razão de sua individualidade, mas inerente ao cargo que ocupa
”.

Por essa razão, requer a cassação da sentença para “
prosseguimento do feito com a determinação de nova perícia com a nomeação de novo perita técnico contábil para realização de cálculos que averigue a existência e o quantum da defasagem salarial sofrido pelo Recorrente”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 218410689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se dos autos que, quanto ao pleito de recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98%, foi proferido acórdão pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos (Id. 2396488):

“DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, para reconhecer o direito à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, bem como para determinar que os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Posteriormente, a parte apelante requereu a liquidação de sentença por arbitramento, resultando na realização de uma perícia contábil, a qual concluiu pela ausência de defasagem salarial, visto que o servidor ingressou no serviço público após a vigência da Lei n.o 8.880/1994 (Id. 218410668).

Em decorrência disso, foi proferida sentença extinguindo a execução, ante o reconhecimento da hipótese de "liquidação zero".

De acordo com entendimento estabelecido, o fato do servidor ter ingressado no serviço público após a edição da Lei n.o 8.880/1994 não impede a propositura de ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como à correção das diferenças oriundas da conversão do cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), uma vez que tal defasagem é inerente ao cargo, caracterizando-se como revisão geral de vencimentos, e não como concessão de vantagem pessoal. Nesse contexto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido”.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Diferente é a situação em que o cargo foi instituído após a publicação da Lei n.o 8.880/1994, pois, nesse cenário, não há fundamento para reivindicar defasagem salarial resultante de um erro no método de conversão, uma vez que tal conversão não ocorreu. Assim:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016)”.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

No presente caso, embora o servidor tenha tomado posse no serviço público em 15/05/2012, verifica-se que a função de Professor já estava estabelecida à época da edição da Lei n.o 8.880/94.

Além disso, a perícia técnica deve avaliar se a conversão dos vencimentos do servidor público em URV está conforme o disposto no artigo 22 da referida Lei, nos seguintes termos:

“
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, é crucial ressaltar que o perito designado pelo juízo deve calcular a diferença remuneratória resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), caso existente; verificar se o pagamento da verba “Dif. Conv. MP- 482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do valor do vencimento do cargo atualmente ocupado pelo apelante corrigiu a defasagem na remuneração; e avaliar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, efetivamente restauraram a remuneração do servidor.

No entanto, ao analisar o processo, observa-se que esses aspectos não foram considerados, pois o perito desconsiderou a maioria dos quesitos apresentados pela parte, justificando que o ingresso do servidor apelante no serviço público ocorreu em 15/05/2012.

Assim, conclui-se que não foi cumprida a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.o 8.880/94, o que impõe a nulidade da perícia e a necessidade de novos cálculos para apurar corretamente eventuais defasagens sofridas pela parte apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, em conformidade com o artigo 22 da Lei n.o 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024